Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706097-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA FERNANDES MUNIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Empréstimo – Alegação de Fraude – Desconto – Verba Pública Destinada a Projeto de Fomento e Incentivo Cultural – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo Deferido. FERNANDA FERNANDES MUNIZ interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária l do Paranoá, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, mantendo-se, assim, os descontos das 11 (onze) parcelas no valor de R$ 648,88 (seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), oriundas do Contrato de Empréstimo de Crédito Pessoal, realizado mediante fraude junto ao banco agravado. Liminarmente, a agravante defende o severo risco de dano, com a manutenção da Decisão agravada, em razão das parcelas do empréstimo pessoal serem debitadas automaticamente na conta bancária, destinada exclusivamente ao recebimento dos recursos financeiros, decorrentes do Termo de Ajuste no 590/2022, firmado entre a agravante e a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, para financiamento de projeto cultural. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o grave dano. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a parte autora, ora agravante, defende a ilegalidade dos descontos efetuados na Conta Corrente 241.025.611-7, Agência 241, porquanto teria sido vítima de crime de furto de celular, em 26/12/2023, ocorrido dentro de transporte coletivo, tendo o agente do delito contratado fraudulentamente empréstimo em seu nome. (Boletim de Ocorrência - ID 184393389, autos de origem) Acerca do pedido de tutela de urgência, no sentido de obstar os descontos efetivados na conta bancária, destinada exclusivamente ao recebimento dos recursos financeiros do projeto cultural, cujo agente cultural é a agravante, o juízo originário indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento da ausência da probabilidade do direito. Com efeito, a existência do débito e, por consequência, a legalidade ou não dos descontos será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a consumidora do que para a instituição financeira. Demais, a medida não é irreversível, porquanto possível a eficaz reativação dos descontos no futuro, após a devida cognição exauriente na origem. O acervo fático-probatório produzido até o momento dá conta de que a agravante vem arcando, mensalmente, com abatimentos não consentidos no importe de R$ 648,88 (seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), na conta corrente mantida junto ao banco agravado. Vê-se que os descontos realizados podem comprometer a manutenção e regular funcionamento do projeto social, de responsabilidade da agravante, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, para fomento de ações culturais, mormente quando aduz não ter contratado o mútuo. De outro lado, não vislumbro qualquer risco de desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelo banco em razão da suspensão provisória da cobrança. Ressalto, nesse ponto, que as cobranças poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, após o trânsito em julgado de eventual Sentença de Improcedência do mérito. Nesse sentido, precedente desta Oitava Turma cível: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista. 2. A cobrança das parcelas do empréstimo realizado pelo réu deve ser suspensa até que se amadureça o contraditório, permitindo-se maior produção probatória, em atenção ao dano reverso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1614477, 07188988220228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a suspensão imediata dos descontos realizados pelo Agravado na Conta Corrente no 241.025.611-7, Agência 241 da Agravante, decorrente do Contrato n° 0163559368. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator